Tribunal: TJPA
Processo: 0803178-59.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803178-59.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: EDIVANDRO DE JESUS BEZERRA NERIS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS PREVISTOS NO ART. 157, §2º, II E IV, C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR COM BASE NA PANDEMIA DO COVID-19. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, capaz de autorizar o relaxamento da prisão cautelar, a demora em razão da ofensa ao princípio da razoabilidade pela desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

2. Quanto a pretensão de prisão domiciliar em função do COVID-19, não se desconhece a recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que seja reavaliada a necessidade da manutenção da prisão preventiva a partir da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus.
In casu
, a defesa buscou junto ao juízo da origem a pretendida soltura, o que foi indeferido, com a devida motivação (Id. 2939801). Assim, não se constata ilegalidade na determinação judicial que manteve a prisão do paciente.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público, Dr.
Brunno Aranha e Maranhão
, em favor do nacional Edivandro de Jesus Bezerra Neris, preso pela suposta prática do delito tipificado no
art. 157, §2º, II e IV, c/c art. 288, parágrafo único, todos do CP,
nos autos da ação penal de nº 0008042-80.2019.8.14.0010, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA.

Aduz o impetrante, em síntese, que:

“O paciente encontra-se preso desde a data de 18 de agosto de 2019, por força de decisão que decretou a sua prisão preventiva, conforme consulta ao INFOPEN.

Depreende-se, portanto, que o paciente encontra-se preso provisoriamente há quase oito meses.

As audiências judiciais já foram remarcadas por duas vezes no processo. A última audiência, que deveria ocorrer em 14 de abril, foi remarcada para o dia 12 de maio de 2020, em decorrência da suspensão das audiências judiciais, inclusive as de réu preso, por força das determinações contidas nas Portarias Conjuntas nº 4/2020-GP, de 19 de março de 2020, e nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Contudo, nobre relator, conquanto as portarias tenham estipulado a data de 30 de abril de 2020 como o termo
ad quem
para a suspensão das audiências judiciais, não há como se ter certeza a respeito da eventual necessidade de prolongamento deste prazo, em razão dos efeitos nefastos da pandemia, sendo certo que o estado do Pará sequer vivenciou ainda o ponto alto da disseminação do vírus em seu território, momento em que se revelam necessárias medidas mais drásticas de isolamento da população. Nesta medida, diante deste cenário de completa incerteza, o paciente corre o risco de permanecer preso indefinidamente.

Logo, em razão deste contexto fático de crise mundial pelo enfrentamento à pandemia da COVID-19, somado ao excesso de prazo da manutenção da custódia cautelar, é que se propõe o presente
habeas corpus
, nos termos da fundamentação que se passa expor.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris:

“Diante de todo o exposto, estando presente o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, requer a concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade e, ao final, postula que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço, com a confirmação da liminar.” <sic>

Junta documentos (Id. 2939800 a 2939803).

Vieram os autos a mim por prevenção Id. (2946682).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2948626), sendo prestadas as informações (Id.

2962284).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 2961041
).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, se não vejamos:

Do excesso de prazo na formação da culpa

Não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem às características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar a luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, não se observa à alegada mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular, conforme se depreende das informações prestadas pelo juízo singular (Id. 2962284),
verbis
.

“(...).

Trata-se de ação penal que tramita perante este Juízo, onde o Ministério Público imputa aos réus EDIVANDRO DE JESUS BEZERRA NERIS, FABIO GONÇALVES BEZERRA e DANIELE PINHEIRO DOS SANTOS o tipo penal previsto no art. 157, §2º, II e IV c/c art. 288, ambos do CPB.

Pelo que consta nos autos, na data de 16.08.2019, por volta das 20h30, na residência da

vítima, o acusado EDIVANDRO, ora paciente, em coautoria com o nacional conhecido por Danielzinho, mediante grave ameaça perpetrada por meio da utilização de uma arma branca (faca) e uma barra de ferro, subtraiu a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e outros pertences da vítima Alberti Ferreira Cardoso.

Segundo relatado pela vítima, durante o evento criminoso, esta teve as mãos e pés amarrados, além de ter a boca amordaçada.

O acusado EDIVANDRO foi reconhecido pela vítima, conforme auto de reconhecimento de pessoa (fl. 15).

O flagranteado/paciente relatou, perante a autoridade policial, que o crime foi planejado por FABIO e DANIELE e que sua tarefa era amarrar a vítima e auxiliar o criminoso conhecido como DANIELZINHO. Relatou ainda que no dia do fato estava munido com uma barra de ferro e foi o responsável por arrombar o cadeado da porta de entrada da casa da vítima.

Este Juízo, em Decisão prolatada no dia 18.09.2019, homologou o auto de flagrante e converteu a prisão em preventiva, visando a garantia da ordem pública, visto restarem presentes os pressupostos legais, consubstanciados nos depoimentos das testemunhas e da vítima, no modus operandi do crime, visto que o acusado agiu de maneira premeditada, com a participação de outros agentes, com preordenada divisão de tarefas.

(...).

O Inquérito Policial foi concluído na data de 02.09.2019.

O
Parquet
ofereceu denúncia no dia 18.09.2019, imputando o já referido tipo penal e relatando a narrativa fática mencionada acima.

A denúncia foi recebida em 02.10.2019.

(...).

O denunciado/paciente foi citado no dia 26.10.2019.

Em certidão datada de 18.11.2019, o Oficial de Justiça informa que deixou de citar o acusado Fábio pois fora informado por sua genitora que este se encontrava trabalhando em uma geleira no Rio Amazonas há 03 (três) meses.

(...).

No dia 10.12.2019 o Juízo determinou a citação por edital do réu supracitado.

A Defensoria Pública, em 24.01.2020, apresentou resposta à acusação c/c pedido de revogação de prisão preventiva em favor do acusado/paciente.

O prazo da citação por edital do réu FABIO transcorreu
in albis
, conforme certificado pela Secretaria Judicial no dia 30.01.2020.

Este Juízo, na data supracitada e acompanhando o parecer ministerial, indeferiu o pedido de revogação e manteve a prisão preventiva do paciente.

Em decisão prolatada no dia 31.01.2020, este Juízo designou audiência de instrução e determinou a suspensão do prazo prescricional e o consequente desmembramento do processo em relação ao réu FABIO.

No dia 03.03.2020, foi realizada audiência de instrução, com a oitiva de testemunhas arroladas na denúncia. No ato o
Parquet
insistiu na intimação da testemunha Francisco Pacheco de Souza e solicitou prazo para apresentação de novo endereço da vítima, uma vez que esta não fora localizada.

O Juízo deferiu o requerimento do representante do Ministério Público e remarcou a audiência para o dia 14.04.2020.

A Defensoria Pública, no dia 30.03.2020, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em virtude da pandemia da COVID-19.

O Ministério Público, em 31.03.2020, manifestou-se pelo indeferimento do pleito.

Este Juízo, no dia 02.04.2020 e acompanhando o parecer ministerial, indeferiu o pedido de revogação e manteve a prisão preventiva do paciente, pelos fundamentos já mencionados.

Em despacho prolatado em 08.04.2020 o Juízo redesignou a audiência para o dia 12.05.2020, em virtude da suspensão do expediente forense presencial até o dia 30.04.2020 por conta da pandemia da COVID-19, seguindo orientações e determinações do Conselho Nacional de Justiça (...) e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (...).

Ante o exposto, conforme depreende-se da narrativa fática e processual ora apresentada, a ação penal está seguindo seu trâmite regular, inexistindo qualquer ato ilegal ou omisso praticado por este Juízo. Entretanto, o processo vem se elastecendo em decorrência da suspensão do expediente forense presencial, como medida preventiva à pandemia da COVID-19, retardando assim a marcha processual e por conseguinte a conclusão da instrução criminal.

Além do mais, ressalto que trata-se de processo complexo com três réus, sendo acusados pela suposta prática de crime de elevada gravidade (roubo majorado), o que exige observância de todos os atos processuais.” <sic>

Nesse contexto, denota-se que o feito se encontra com tramitação regular, considerando-se que o processo conta com 03 (três) outros acusados, além do paciente, sendo que 01 (um) deles encontra-se em local incerto e não sabido, o que motivou sua citação editalícia e o posterior desmembramento do feito, razão pela qual não se mostra justificável à alegação de demora para finalizar a instrução processual.

A propósito, o C. STJ já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade.

Eis o precedente:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. Pretende o recorrente, por meio deste recurso ordinário em
habeas corpus
, o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra preso desde 18/2/2017, sem que tenha sido condenado.

3. Esta Corte há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

4. Na hipótese, verifica-se que o período transcorrido para a conclusão do processo não é excessivo, considerando que envolve crime grave (tentativa de latrocínio), cometido mediante violência física, com disparos de arma de fogo e com multiplicidade de réus. Registre-se, ainda, o fato de que a audiência de instrução e julgamento já se encontra marcada para a data de 23/1/2018, consoante se extrai das informações colhidas no sítio virtual do Tribunal de origem, referente aos autos da Ação Penal n. 0000453-49.2017.8.26.0535.

5. Constrangimento ilegal não caracterizado.

6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido"

(RHC 91.147/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas DJe 29/11/2017).

Da possibilidade de substituição da custódia preventiva no cárcere pela domiciliar, com fulcro na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Quanto a pretensão deduzida em razão da pandemia ocasionada pelo Covid/19, observa-se na decisão impugnada à Id. 2939801, que não há indício de que o paciente pertença à algum grupo de risco que autorize a benesse da prisão domiciliar.

Acrescente-se, ainda, que muito embora reconhecida a gravidade da pandemia do coronavírus, ela não deve servir como salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira. Caso contrário, haverá risco de disseminação desenfreada da doença e de caos social, devido ao aumento de crimes.

Além do mais, no momento em que se busca o isolamento social e o recolhimento pessoal, não faz sentido, de um lado, impor profundas restrições para toda à sociedade livre e de outro se liberar para o convívio social indivíduos perigosos e presumidamente sem qualquer compromisso com as regras de convivência pública.

Por conseguinte, não se constata ilegalidade na determinação judicial que manteve a prisão do paciente de modo fundamentado.

À vista do exposto, e acompanhando o parecer ministerial, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 25/05/2020